Tribunal: STF
Processo: RE 1167264
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão assim ementado:
    “CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. INCIDÊNCIA.
    1. Inexiste interesse de agir quanto ao pedido de afastamento da incidência de contribuição ao FGTS sobre os valores pagos a título de licença-prêmio convertida em pecúnia e auxílio-acidente e valor pago pela utilização de veículo próprio.
    2. A contribuição ao FGTS, de que trata a Lei nº 8.036, de 1990, incide sobre o terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado, férias, salário-maternidade, licença-paternidade, valores pagos nos 15 primeiros dias de afastamento do trabalhador por doença ou acidente, horas extras e respectivo adicional, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional noturno, adicional de transferência, ausências permitidas (art. 473 da CLT), abono compensatório, bonificações e comissões, adicional de quebra de caixa, auxílio-alimentação, horas-prêmio e 'prêmio pecúnia por dispensa incentivada'.
    3. Não incide contribuição ao FGTS sobre o valor relativo ao vale-transporte” (pág. 229 do documento eletrônico 7).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, que os valores pagos a título de vale-transporte em pecúnia devem integrar a base de cálculo da contribuição ao FGTS.
    O presente recurso perdeu o objeto.
    Com efeito, verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pela União, a fim de incluir a verba referente ao vale-transporte em pecúnia na base de cálculo da contribuição ao FGTS (Resp 1.724.956/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, com trânsito em julgado certificado em 4/10/2018, à pág. 151 do documento eletrônico 8).
    Isso posto, julgo prejudicado o recurso (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator